Tribunal: TJMT
Processo: 1040553-05.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040553-05.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON ESTADUAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. TEMA 1156/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal fundada na CDA nº 20131822, relativa a multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual por infração consistente em ultrapassar o tempo máximo de atendimento ao consumidor em instituição bancária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a CDA apresenta vício formal por ausência de indicação da lei municipal e do valor originário do débito; (ii) saber se a multa aplicada pelo PROCON estadual deve observar os limites previstos na Lei Municipal nº 4.069/2001; e (iii) saber se a penalidade imposta viola os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, bem como se é aplicável o Tema 1156/STJ.

III. Razões de decidir

A CDA preenche os requisitos previstos no CTN, art. 202, e na Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, contendo descrição da infração, fundamento legal (CDC, art. 56, e Decreto nº 2.181/1997, arts. 4º, IV, e 5º) e discriminação do valor originário e dos acréscimos legais, gozando de presunção de certeza e liquidez não elidida pelo executado.

O PROCON estadual exerce competência sancionatória fundada no CDC, art. 55, e no Decreto nº 2.181/1997, com abrangência territorial estadual, não se submetendo aos limites fixados em legislação municipal editada no exercício do poder de polícia local. A Lei Municipal nº 4.069/2001 não restringe o poder punitivo administrativo do Estado.

A multa foi fixada nos termos do CDC, art. 57, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Não evidenciada desproporcionalidade manifesta ou abuso apto a justificar a intervenção judicial no mérito administrativo.

A vedação ao confisco prevista na CF/1988, art. 150, IV, dirige-se aos tributos, não se aplicando automaticamente às multas administrativas de natureza sancionatória. Inexistente demonstração de efeito confiscatório concreto.

O Tema 1156/STJ, relativo à responsabilidade civil por dano moral em ações indenizatórias individuais, não se aplica ao exercício do poder sancionador administrativo do Estado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa que descreve a infração, indica o fundamento legal e discrimina o valor originário do débito atende aos requisitos do CTN, art. 202, e da Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, gozando de presunção de certeza e liquidez. 2. A multa aplicada por PROCON estadual com fundamento no CDC não se submete aos limites previstos em legislação municipal, devendo observar os critérios do art. 57 do CDC. 3. O Tema 1156/STJ, relativo à responsabilidade civil por dano moral, não se aplica ao poder sancionador administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CDC, arts. 55, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 4º, IV, e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1156.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível nº 1040553-05.2019.8.11.0041, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso.

O feito tem origem em execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 20131822, emitida em 15/03/2013, no valor de R$ 444.442,10, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual por infração consistente em "ultrapassar o limite de tempo máximo estipulado por lei para atendimento ao consumidor", com fundamento na Lei 8.078/90, art. 56, e Decreto Federal 2.181/97, arts. 4º, inciso IV, e 5º, caput.

Na primeira instância, o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA nº 20131822, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 8% sobre o valor da causa.

Em sede de apelação, o Banco do Brasil sustentou preliminarmente a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, alegou nulidade da CDA por ausência de indicação da lei municipal que fundamentou a autuação e do valor originário da dívida, aplicabilidade do Tema 1156 do STJ para afastar a sanção, necessidade de observância dos limites de multa previstos na Lei Municipal nº 4.069/2001, e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter confiscatório da multa.

A decisão monocrática agravada rejeitou a preliminar de nulidade da CDA, esclarecendo que o título executivo contém todos os elementos essenciais previstos na legislação, indicando expressamente a infração e seu fundamento legal.

Quanto ao mérito, afastou a aplicabilidade do Tema 1156 do STJ, por se referir exclusivamente à responsabilidade civil em ações indenizatórias individuais, não se relacionando com o poder sancionador administrativo do Estado. Esclareceu ainda que o PROCON estadual atua com fundamento no CDC e no Decreto Federal nº 2.181/97, não estando limitado pelos parâmetros da legislação municipal, e que a multa foi fixada em observância aos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No presente agravo interno, o Banco do Brasil reitera os argumentos já apresentados, sustentando que a Lei 4.069/2001, vigente à época do fato, estabelece valores específicos para multas por descumprimento do tempo de atendimento em filas bancárias, limitando a penalidade a R$ 1.312,80 na hipótese de reincidência. Alega ainda nulidade da CDA por ausência de indicação da lei municipal que fundamentou a autuação e do valor originário da dívida, invocando precedentes deste Tribunal.

Requer o juízo de retratação para reconhecer a nulidade da CDA, e caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da decisão para que seja aplicado a multa conforme Lei Municipal (Id. 343066899).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a multa foi fixada em conformidade com o CDC, que o PROCON estadual possui competência própria não limitada pela legislação municipal, e que a CDA preenche todos os requisitos legais, gozando de presunção de certeza e liquidez (Id. 345474381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central do presente recurso reside na análise da validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual e da regularidade da Certidão de Dívida Ativa que a instrumentaliza, bem como na definição dos parâmetros legais aplicáveis à sanção.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da CDA por supostos vícios formais. O agravante sustenta que o título executivo não indica adequadamente a lei municipal que fundamentou a autuação nem o valor originário da dívida, violando os arts. 202, II e III, do CTN e 2º, §5º, II e III, da Lei nº 6.830/80.

Tal alegação não merece acolhimento. Conforme se verifica da análise da CDA nº 20131822, o título executivo contém todos os elementos essenciais exigidos pela legislação. A infração está claramente descrita como "ultrapassar o limite de tempo máximo estipulado por lei para atendimento ao consumidor", com expressa indicação do fundamento legal: "Lei 8078/90, art. 56; Decreto Federal 2181/97, arts. 4º, inciso IV e 5º, caput". O valor originário da multa (R$ 140.000,00) está devidamente especificado, bem como os acréscimos legais que compõem o montante executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual nulidade do título. No caso concreto, o agravante não logrou êxito em demonstrar vícios que comprometam a validade do título executivo.

Quanto ao mérito, a questão mais relevante diz respeito à pretensão do agravante de limitar a multa aplicada pelo PROCON estadual aos valores previstos na Lei Municipal nº 4.069/2001 de Cuiabá.

Esta pretensão não encontra amparo legal. O PROCON estadual, órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso, atua com fundamento no art. 55 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o processo administrativo para apuração de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor. Sua competência abrange todo o território estadual e não está limitada pelos parâmetros estabelecidos em legislações municipais.

A Lei Municipal nº 4.069/2001 destina-se à regulamentação de estabelecimentos situados no território do Município de Cuiabá, no âmbito do exercício do poder de polícia municipal. Esta norma não restringe nem substitui o poder sancionador do PROCON estadual, que possui fundamento legal próprio e finalidade distinta.

A multa aplicada pelo PROCON estadual deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC, que determina sua graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, podendo alcançar até três milhões de vezes o valor da UFIR. No caso concreto, a penalidade foi fixada dentro dos limites legais, considerando tratar-se de instituição financeira de grande porte.

Os precedentes jurisprudenciais invocados pelo agravante referem-se a situações específicas em que se verificou ausência de reincidência formal ou aplicação direta de multa sem observância da gradação prevista na legislação municipal. No presente caso, diversamente, a sanção foi aplicada pelo PROCON estadual com base em legislação federal, seguindo procedimento administrativo próprio e critérios específicos do CDC.

Não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa administrativa foi fixada em observância aos critérios legais, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Tratando-se de instituição financeira de grande porte, a penalidade mostra-se adequada para cumprir sua função pedagógica e dissuasória.

Quanto à alegação de caráter confiscatório, cabe ressaltar que a vedação constitucional ao confisco (art. 150, IV, da CF) refere-se especificamente a tributos, não se aplicando às multas administrativas, que possuem natureza jurídica distinta e finalidade sancionatória.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo para reduzir o valor de multas regularmente aplicadas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Por fim, não prospera a tentativa de aplicação do Tema 1156 do STJ ao caso. Referida tese ("O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera, por si só, dano moral in re ipsa apto a ensejar indenização ao consumidor") refere-se exclusivamente à responsabilidade civil do fornecedor em ações indenizatórias individuais, não tendo qualquer relação com o poder sancionador administrativo do Estado exercido pelo PROCON.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026